Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710337-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA (réu), em face de sentença (Id. 39068730 – pp. 1/4) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação intitulada “Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar c/c Pedido de Indenização”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para, em consequência, determinar a reintegração de posse da autora nos imóveis descritos como, lotes no 24 e 25 da chácara 86, da Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatinga/DF. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE pessoalmente o requerido PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de quinze dias. No silencio, expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido em relação ao réu Pedro Henrique da Silva Teixeira, ficando, desde logo, deferido o seu cumprimento em horário especial, ordem de arrombamento e auxílio de força policial (militar e/ou civil). Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.“ (Id. 39068730 – p. 3) Recurso de apelação da parte ré/apelante no Id. Id. 39068735 – pp. 1/7. Preparo no Id. 41528458 e Id. Id. 41530709. Contrarrazões da parte autora/apelada no Id. 39068741 – pp. 1/9. No Id. 41878115 – pp. 1/2, o juízo de origem informa que foi exarada decisão nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020, na qual foi determinado a suspensão de eventuais medidas constritivas ou reintegração na posse determinada na presente demanda em relação ao bem descrito como Lote 25, Chácara 86 B, Rua 05, localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Brasília/DF. Após esta Relatora determinar a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se a respeito da aludida decisão (Id. 41890011 – p. 1), a parte apelada peticionou nos autos (Id. 42189691 – pp. 1/12) pugnando pelo prosseguimento do feito, e a parte ré/recorrente quedou-se inerte (Id. 42263484 – p. 1). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, a ora apelada ajuizou ação intitulada “Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar c/c Pedido de Indenização”, na qual informou que adquirira em 14/10/2004, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), os imóveis descritos como lotes no 24 e 25, Chácara 86, da Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatinga/DF, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações de Id. 39068024 – pp. 1/2. Esclareceu que juntou aos autos os documentos que comprovam a cadeia sucessório dos bens em questão, quais sejam, Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Procuração Pública datados de 26/12/2000 (Id. 39068023 – pp. 1/4), Instrumento Particular de Cessão de Direitos datado de 16/03/2001 (Id. 39068023 – pp. 5/6) e Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações datado de 1410/2004 (Id. 39068023 – pp. 8/9). Narrou que ao visitar o imóvel no início do ano de 2021 (31/01/2021), verificou que o requerido havia colocado um caminhão de areia no local, e uma placa de venda do imóvel da autora, tendo esta denunciado o ocorrido na então AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal), via n° 162, SO 227069/2020, mas obteve como resposta que a entidade não havia localizado o endereço. Informou que em 06/02/2021, notou que no lote 24 estavam construindo quatro paredes, momento que advertiu os pedreiros que estavam no citado lote de que estavam invadindo um imóvel de propriedade particular. Informou que a parte ré, posteriormente, surgiu no local, iniciando um embate entre as partes, situação que levou todos à delegacia. Afirmou que registrou o Boletim de Ocorrência no 1.125/2021-0 em razão da ocupação irregular de seus imóveis. Nesse contexto, deduziu os seguintes pedidos: a) reintegração de posse dos seus imóveis descritos como lotes no 24 e 25, Chácara 86, da Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatinga/DF; b) a condenação da parte ré em valor indenizatório, à ordem de R$500,00 (quinhentos reais) por mês, pelo uso indevido dos imóveis da autora, desde o esbulho (31/01/2021) até a devida reintegração. Nesse cenário, após o devido trâmite processual, o feito foi julgado parcialmente procedentes para determinar a reintegração de posse da autora nos imóveis descritos como, lotes no 24 e 25 da chácara 86, da Colônia Agrícola 26 de setembro, Taguatinga/DF, conforme relatado. Entretanto, compulsando a decisão proferida de Id. 41878115 – pp. 1/2, proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020, nota-se que restou demonstrada a relação jurídica dos embargantes com o bem objeto da presente demanda. Confira-se: “Trata-se de embargos de terceiros opostos por EDUARDO GABRIEL DE MOURA e GABRIELA CRISTINA SILVA CRUZ DE MOURA em face de CLÉCLIA MARIA DE AZEVEDO e PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, partes qualificadas nos autos (ID13103885 - Pág. 30). Nos termos do caput do art. 674 do Código de Processo Civil de 2015, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Cabível, portanto, o manejo dos presentes embargos para tutela o direito pretendido pelos embargantes. Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Do que se tem dos autos, a cadeia dominial de ID132973453 e o instrumento particular de cessão de direitos de ID132973447 demonstram a relação jurídica dos embargantes com o bem objeto da demanda. Por meio do documento de ID132973459 e 132973461, indícios de que os embargantes estão, de fato, no exercício da posse do imóvel. Assim, reputando satisfeito o requisito do art. 678 do CPC, determino a suspensão de eventuais medidas constritivas ou reintegração na posse determinada no processo n. 0710337-43.2021.8.07.0020 em relação ao bem descrito como Lote 25 Chácara 86 B Rua 05 localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Brasília/DF. Traslade-se cópia desta decisão aos autos de no 0710337-43.2021.8.07.0020. No mais, cite-se a parte embargada pelo DJe para apresentação de resposta. Cite-se e intimem-se.” (Id. 41878115 – pp. 1/2) Diante deste contexto, tendo em vista o decisum exarado nos autos Embargos de Terceiro no 0713773-73.2022.8.07.0020, bem como buscando prevenir a ocorrência de decisões conflitantes, determino nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação nos citados embargos de terceiro. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora